Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-97.2022.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800456-97.2022.8.14.0027

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALBERTO SAMPAIO LINHARES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação prevista no art. 306, caput, do CTB, por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP. A acusação sustenta que a autoria e a materialidade do delito estariam comprovadas por prova testemunhal e exame clínico.

2. A sentença foi mantida com base na fragilidade probatória produzida na fase judicial, diante da ausência de confirmação dos depoimentos prestados na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios judicializados são aptos a sustentar juízo condenatório pelo crime de embriaguez ao volante, diante da ausência de confirmação da versão acusatória pelas testemunhas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige certeza quanto à autoria e à materialidade, não bastando meros indícios ou provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial.

5. A ausência de confirmação judicial dos depoimentos prestados por policiais militares, que não recordaram dos fatos sob o crivo do contraditório, inviabiliza a condenação.

6. A negativa do réu quanto à condução do veículo e a inexistência de prova robusta a infirmá-la impõem a prevalência do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A condenação por embriaguez ao volante exige prova judicializada e robusta quanto à autoria e materialidade do delito.” 2. “Depoimentos prestados exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, não autorizam a condenação penal.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/Pa, que absolvou o apelado ALBERTO SAMPAIO LINHARES JUNIOR pelo crime do art. 306, caput, do CTB.

Narra a denúncia que:

“(...) Extrai-se do inquérito policial anexo que no dia 25/06/2022, por volta das 05:00h, neste município de Mãe do Rio a guarnição da Polícia Rodoviária Estadual realizava rondas ostensivas quando visualizaram o Sr. Alberto Sampaio que conduzia a motocicleta HONDA Cg 150 Titan Esd, Cor preta, placa JV3935 com suspeita de embriaguez.

Logo foi efetuada a abordagem do denunciado e constatado pelos policiais os seguintes sinais de embriaguez: odor etílico, olhos avermelhados, voz alterada.

Ao ser questionado se havia bebido, ele afirmou que havia ingerido algumas cervejas.

Por tais razões, o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia. Diante da Autoridade Policial, o denunciado preferiu se manter em silêncio. (...)”

Em razões recursais (ID 31574941), o recorrente pugna pela reforma da sentença absolutória, alegando que o conjunto probatório o produzido sob o crivo do contraditório foi capaz de comprovar, sem dúvida, que o apelando concorreu para a prática delituosa, de modo que não merece amparo a absolvição sob a alegação de inexistir provas suficientes para a sua condenação.

Afirma que em sede policial os policias militares foram uníssonos em dizer que o réu estava visivelmente embriagado, tendo sido atestado por exame clínico.

Requer, a reforma da sentença para que seja o apelado condenado as sanções punitivas previstas no art. 306, caput, do CTB.

Em contrarrazões (ID 31574945), a defesa pugna pelo conhecimento do recurso e seu improvimento, mantendo in totum a sentença absolutória.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do apelo, mas, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que absolveu o apelado do crime disposto no art. 306 do CTB, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

É consabido que o ordenamento jurídico brasileiro adota, no tocante à valoração da prova, o sistema do livre convencimento motivado, também denominado sistema da persuasão racional, nos termos do qual o magistrado forma sua convicção com base na análise crítica do conjunto probatório constante dos autos, desde que devidamente fundamentada.

Assim, embora o juízo de convencimento seja, em tese, livre, a motivação da decisão judicial deve obrigatoriamente guardar correspondência com os elementos probatórios regularmente produzidos durante a instrução processual.

No âmbito da jurisdição penal, especificamente quanto à prolação de sentença condenatória, exige-se certeza quanto à materialidade do delito e à sua autoria, haja vista a incidência do princípio do in dubio pro reo, que impõe a prevalência da dúvida em favor do acusado.

No caso sob exame, verifica-se que, embora a materialidade do delito esteja devidamente comprovada, conforme se depreende do documento ID 31574897, não há, nos autos, elementos suficientemente seguros que conduzam à certeza da autoria delitiva.

Com efeito, as declarações prestadas na fase investigatória pelos policiais Aércio Lima Rabelo e Yasmim Rocha do Nascimento, que atribuíram ao réu a prática do delito, não foram confirmadas em juízo. Interrogados sob o crivo do contraditório, ambos afirmaram não se recordar dos fatos, por se tratarem de ocorrências rotineiras e distantes no tempo, limitando-se a reconhecer suas assinaturas apostas nos termos de declaração colhidos na seara inquisitorial, procedimento que, por si só, não possui aptidão para corroborar, com a robustez exigida, a imputação penal.

Ademais, no interrogatório judicial, o apelado negou ser o condutor da motocicleta, sustentando que se encontrava apenas na condição de passageiro, razão pela qual o referido veículo sequer foi apreendido. Acrescentou que havia ingerido pequena quantidade de bebida alcoólica e confirmou ter se dirigido ao hospital para exame de corpo de delito, mas não chegou a se submeter ao teste de alcoolemia.

Tais circunstâncias, analisadas em seu conjunto, evidenciam a fragilidade da prova quanto à autoria delitiva, tornando inviável a manutenção de um juízo condenatório, em razão da ausência de certeza exigida pelo ordenamento jurídico penal.

A propósito, a r. sentença recorrida fundamentou corretamente a absolvição, conforme o trecho a seguir (ID 31574940):

“SENTENÇA

Relatório.

Tratam os autos de Ação Penal movida pelo Ministério Público contra ALBERTO SAMPAIO LINHARES JUNIOR, pela suposta prática do crime previsto no art. 306, do CTB.

Denúncia ofertada em 16/03/2023, e recebida em 13/04/2023, id 90661146.

Devidamente citado, o réu apresentou reposta à acusação em 12/06/2024, id 117405908.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 02/04/2025, id 140308835.

Alegações Finais Orais apresentadas pelo Ministério Público e defesa em audiência.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Era o que cabia relatar.

Passo à fundamentação.

Compulsando os autos, verifica-se que é hipótese de absolvição do réu em razão da ausência de provas suficientes à condenação do réu. É do conhecimento de todos que, para se proferir uma sentença condenatória, devem estar presentes prova da materialidade do delito e certeza da autoria delituosa.

No presente caso concreto, não há provas suficientes para condenação do réu, tendo em vista que na audiência de instrução e julgamento as testemunhas não recordaram dos fatos, as provas constantes nos autos foram produzidas apenas em sede policial.

O artigo 386, VII do CPP autoriza o juiz a absolver o réu sempre que não houver provas suficientes à condenação, exatamente o que ocorreu no presente caso concreto.

Ademais, o Princípio do In Dúbio Pro Reo, em seu aspecto probatório, afirma que em caso de dúvida, deverá o juiz absolver o acusado, considerando que não existe certeza da autoria.

Por fim, a medida mais correta é a prolação de sentença absolutória com fundamento no artigo 386, VII do CPP.

Dispositivo

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e:

a) ABSOLVO o réu ALBERTO SAMPAIO LINHARES JUNIOR da imputação do artigo 306, do CTB.

Dê-se ciência ao Ministério Público e defesa via sistema.

Dispensada a intimação do réu.

Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos.

Serve a presente sentença como mandado.

Mãe do Rio (PA), data conforme assinatura.

Diogo Bonfim Fernandez

Juiz de Direito Titular”

Nessa ordem de ideias, conclui-se que o conjunto probatório produzido nos autos não alcança a robustez necessária para sustentar um juízo condenatório.

Com efeito, ausente prova suficientemente segura a confirmar, de forma inequívoca, a autoria do delito imputado na peça acusatória, impõe-se a absolvição do acusado, em estrita observância ao princípio do in dubio pro reo.

Cumpre salientar, ademais, que, embora o processo penal tenha por escopo a busca da verdade real, o modelo acusatório, consagrado pela Constituição da República e reforçado pela inclusão do art. 3º-A no Código de Processo Penal, por força da Lei nº 13.964/2019, estabelece balizas intransponíveis à persecução penal, vedando sua realização a qualquer custo.

Desse modo, a condução do procedimento investigatório e processual-criminal deve respeitar, de forma inafastável, as garantias constitucionais asseguradas na Carta Magna, tais como a isonomia processual, o contraditório, a ampla defesa, a motivação das decisões, o duplo grau de jurisdição e a publicidade dos atos processuais. Tais prerrogativas visam preservar a integridade dos direitos fundamentais, com destaque para o direito à liberdade.

No campo penal, a imposição de um édito condenatório demanda certeza plena e segurança jurídica, não se admitindo sua prolação com base em impressões subjetivas, juízos de alta probabilidade ou em meras presunções. A responsabilização criminal exige demonstração cabal dos elementos de autoria e materialidade, no bojo de um procedimento formal em que se garantam todas as salvaguardas constitucionais.

É nesse contexto dialético, em que se assegura às partes a efetiva paridade de armas, que se forma a convicção legítima do julgador, permitindo a realização da justiça segundo os princípios que regem o Estado Democrático de Direito.

Assim sendo, à luz do princípio da presunção de inocência, cláusula pétrea da Constituição Federal, e em consonância com os fundamentos do devido processo legal, impõe-se a manutenção da absolvição do réu, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em casos como o presente, a egrégia Corte de Justiça do Distrito Federal entendeu:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito foi comprovada por meio do teste do etilômetro, que indicou concentração de álcool superior ao limite legal.

4. Contudo, as testemunhas policiais que realizaram a abordagem não confirmaram os fatos em juízo, limitando-se a reconhecer suas assinaturas nos termos de declaração inquisitorial, sem recordar os acontecimentos.

5. A ausência de confirmação judicial das provas produzidas na fase inquisitorial, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviabiliza a condenação, conforme o disposto no art. 155 do CPP.

6. O réu exerceu seu direito constitucional ao silêncio, não sendo exigível que comprove sua inocência, a qual é presumida.

7. Em observância ao princípio do in dubio pro reo, a insuficiência probatória impõe a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É inviável a condenação por embriaguez ao volante quando não há provas judicializadas suficientes para comprovar a autoria do delito, sendo inadmissível fundamentar a decisão exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 306, caput, da Lei nº 9.503/1997; Art. 386, VII, e Art. 155 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

· Acórdão 1939535, 0701483-94.2024.8.07.0007, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, julgado em 29/10/2024, DJe 13/11/2024.

· Acórdão 994484, 20160810017242APR, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, julgado em 09/02/2017, DJe 20/02/2017.

(Acórdão 2046943, 0700708-33.2020.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 28/09/2025.)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. PROVAS JUDICIAIS INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas são suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir:

3. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.

4. A ausência de comprovação da autoria delitiva por meio de provas judiciais, produzidas sob o crivo do contraditório, enseja a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo:

5. Recurso provido.

(Acórdão 1939535, 0701483-94.2024.8.07.0007, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024, grifo nosso)

Portanto, a manutenção da r. sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço da apelação criminal e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença absolutória exarada pelo Juiz da Vara única da Comarca de Mãe do Rio/PA, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026